Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID: 79031029, pela renúncia da servidora DULCINEIA PIMENTEL em relação ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, para a expedição de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 2 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR